Tribunal: TJDFT
Processo: 0750237-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. EXECUÇÃO DA LIMINAR. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO. 5 (CINCO) DIAS. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. VEÍCULO. PERMANÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Decreto-Lei 911/69 determina que compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Logo, a apresentação da reposta não está atrelada à purgação a mora, sendo essa conditio sine qua non para a liberação da coisa dada em garantia ou a constituição da propriedade nas mãos do credor, quando então poderá aliená-lo. Nesse ponto, a decisão recorrida buscaria mudar o rito da lei especial, assim como criar requisitos para o exercício do direito pelo credor e afrontando expressamente seus termos.
2. No caso sub judice, não foi executada sequer a liminar de busca e apreensão e, por conseguinte, iniciado o transcurso do prazo legal para a quitação do débito pelo devedor. De qualquer sorte, é forçoso destacar que sequer se iniciou o prazo de purgação da mora e, por via de consequência, longe está a fase seguinte de consolidação da posse e propriedade em favor do agravante.
3. Consoante se depreende das razões recursais, não foi possível identificar qual seria o prejuízo suportado pelo recorrente com a permanência do veículo alienado fiduciariamente no Distrito Federal e durante o trâmite inicial do procedimento.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.